Tribunal: TJES
Processo: 5008702-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008702-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA CORREA DE ASSIS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008702-70.2023.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: PATRICIA CORREA DE ASSIS
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FUNCIONÁRIA PÚBLICA. PROFESSORA.
CONTRATAÇÃO EM REGIME TEMPORÁRIO
. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DA INOVAÇÃO RECURSAL. A PARTE AUTORA, EM SEU RECURSO INOMINADO, ALEGA QUE HOUVE O “DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA” E, POR TAL MOTIVO, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA. NO ENTANTO, DEIXA-SE DE ANALISAR A REFERIDA ALEGAÇÃO, PORQUANTO SE TRATA DE INOVAÇÃO RECURSAL, NA MEDIDA EM QUE, EM SUA PEÇA INAUGURAL, A PARTE AUTORA NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DE TAL ARGUMENTO. DO MÉRITO. LIAME REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE FÉRIAS POR PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. PRETENSÃO EM DESACORDO COM O REGIME JURÍDICO DA CONTRATAÇÃO E COM O DISPOSTO NO ART. 107, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LCE Nº 46/1994. DISPOSIÇÃO DO ART. 48,
CAPUT
, DA LEI ESTADUAL Nº 115/98 QUE NÃO SE APLICA AOS OCUPANTES DE FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITOS DA CATEGORIA ELENCADOS NOS ARTIGOS 32 E SEGUINTES DO MESMO DIPLOMA, CUJAS LACUNAS SÃO COLMATADAS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NO TOCANTE AO TERÇO COLIMADO. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS E QUE NÃO EXIGEM NECESSARIAMENTE A SIMETRIA DE DIREITOS (ADI 6196/STF).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95 E
SÚMULA Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)